Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ICMS IMPORTAÇÃO DE IMPRESSORA. PARTIDO POLÍTICO. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERTINÊNCIA COM A FINALIDADE ESSENCIAL DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 14 DO CTN. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A Suprema Corte tem entendido que a imunidade estampada no artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal abrange o ICMS incidente sobre importação de mercadorias, desde que estes bens sejam destinados às finalidades essenciais do ente beneficiário, passando a integrar o seu patrimônio, e que este tenha figurado na condição de contribuinte de direito do imposto, o que ocorre no caso em que o autor é um partido político e adquiriu o bem como importador.
2 – Considerando que os Partidos Políticos são associações civis que representam convicções políticas, inseridos em um regime democrático de representação, a facilitação na promoção e propagação de suas ideologias, por meio de produção própria de material gráfico, para além da melhoria de gestão de recursos, encontra pertinência com a finalidade essencial da entidade, que busca difundir suas ideias para melhor organizar um eventual plano de governo.
3 – O fato de o Autor ser um partido político, que, por natureza, não tem fins lucrativos e por ter o dever de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral, faz com que deva ser reconhecido o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN. Desse modo, cabe ao Fisco, mediante a constituição de prova em contrário, demonstrar o não cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, para afastar a imunidade tributária.
Apelação Cível desprovida.